Tribunal: TJSP
Processo: 2272371-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que determina comprovação do prévio requerimento administrativo como condição da ação – Ausência, contudo, de previsão legal, perante a nova ordem processual, de recurso de agravo de instrumento na hipótese – Agravo não conhecido.

Não conheço do agravo.